Tribunal: TJES
Processo: 5004475-44.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004475-44.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JAQUELINE NUNES SACHT
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 05.04.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004475-44.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDO: JAQUELINE NUNES SACHT

JUÍZA SENTENCIANTE: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. 1) INDEFERIMENTO DO DUPLO EFEITO AO RECURSO. 2) FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. 3) NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A DEIXAR CLARO O TIPO DE CONTRATAÇÃO. 4) HIPÓTESE DE ERRO. 5) NÃO COMPROVADA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. 6) INVALIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. 7) PRÁTICA ABUSIVA E CONTRÁRIA À BOA FÉ. 8) ENTENDIMENTO DE QUE HOUVE QUITAÇÃO TOTAL, COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 9) CONDENAÇÃO EM RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 9) DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. 10) RECURSO IMPROVIDO. 11) SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que a Recorrida
firmou contrato de empréstimo consignado com o Recorrente, sendo disponibilizado um cartão de crédito consignado, no qual alega que findou o pagamento do empréstimo em março/2021, contudo, teve seu crédito negado perante outra instituição bancária ao argumento da existência de débito com o réu de R$ 2.274,68. Em contato com o Recorrente, fora informada de que os descontos feitos eram para quitar os juros e que a dívida do empréstimo atualizada era de R$ 3.645,43.

Aduziu na peça inaugural que já realizou pagamento à Recorrente que perfazem a quantia de R$ 8.077,22, desde a contratação e afirma que fora induzida a erro quanto ao negócio firmado, pois não foi feito um empréstimo consignado, mas sim um empréstimo do saque do limite do cartão, negociando, inclusive, a dívida. Porém seu nome permanece com restrição, razão pelo qual não obteve o crédito de que necessitava, o que lhe trouxe prejuízos financeiros.

Inicialmente, o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que coaduno com entendimento da magistrada sentenciante, tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Vê-se que a
informação é direito básico do consumidor,
nos termos do
artigo 6º, inciso III,
do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a igualdade material e formal, diante do seu deficit informacional e enseja, em sua ausência de forma adequada e clara, inclusive, a responsabilidade objetiva dos fornecedores dos serviços, conforme parte final do artigo 14, CDC.

Nesse sentido, é evidente que o Recorrente possuía o dever de informar, perante o consumidor, sobre seus serviços, de maneira
adequada e clara, com a devida especificação correta de suas características, composição, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam, de modo a demonstrar perfeito atendimento aos princípios da transparência e da boa fé das relações de consumo.

No decorrer da instrução probatória, observa-se que a Recorrente, apesar da alegação de higidez do negócio jurídico e da juntada do contrato “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG - Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, não conseguiu demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de modo a deixar claro o tipo de contratação que estava sendo realizada, uma vez que há diferença considerável entre a modalidade celebrada e àquela que a Recorrida intencionava fazer, qual seja de empréstimo consignado, o que configura o erro, nos termos do artigo 138 e 139 do CC e artigo 46 do CDC.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

A toda evidência, a consumidora desconhecia a operação relativa ao cartão de crédito consignado concretizado pelo réu, especialmente quanto à dinâmica de desconto mínimo da fatura em folha de pagamento, sendo conduzida a acreditar que estava sendo cobrada das parcelas do empréstimo contratado, de modo a submetê-la a uma dívida com prazo determinado.

Assim, nem mesmo o contrato apresentado no id. 8999244 é suficiente para evidenciar que a autora tinha ciência e anuiu a contratação do cartão de crédito e saque realizado, sobretudo porque não me parece crível que a consumidora, caso cientificada de que na primeira fatura do seu cartão já seria cobrada a integralidade do empréstimo, sob pena de incidência dos juros rotativos sobre o saldo remanescente, anuiria com a operação.

De fato, entendo ser demasiadamente complexo, ao consumidor comum, entender o que realmente está contratando, dependendo, assim, apenas de funcionários que o prestam atendimento.

Ademais, não há de se falar em efetiva utilização do cartão de crédito, uma vez que os documentos juntados (ID 2266150), não apontam a realização de compras, não existindo provas concretas da utilização do “plástico” pela Recorrida, demonstrando, mais uma vez, que a mesma encontrava-se em erro acerca da modalidade contratada, na qual acreditava ser de empréstimo consignado.

Assim, considerando a prática abusiva pelo Recorrente e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva,

coaduno com entendimento da magistrada sentenciante pela quitação das obrigações decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado nº 3101676 e pela inexistência do débito de R$ 3.645,43, sendo nulo o negócio jurídico atinente à sua renegociação, condenando-o na restituição, em dobro, das parcelas pagas em razão dele, vez que, apesar de ser inválido o negócio jurídico por erro, pelos motivos expostos, a medida que se impõe é a invalidade parcial, nos termos do artigo 184, CC, uma vez que a Recorrida “
(...) usufruiu do dinheiro creditado e reconheceu a intenção de ter contraído empréstimo consignado
”.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida com a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.